Tribunal: STF
Processo: RE 232049
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
 NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
                 Mandado de Segurança. Desistência. Possibilidade  de
 sua ocorrência, a
qualquer tempo, independentemente da anuência do impetrado. Precedente
 do Tribunal
Pleno. Vícios no julgado. Inexistência.
                 Embargos de declaração rejeitados.